Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711144-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação declaratória de negócio jurídico com negativa de propriedade ajuizada por MMATOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI – ME em favor do DETRAN/DF, do DISTRITO FEDERAL e de PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência por entender que a empresa autora não pode figurar no polo ativo nas causas submetidas à competência dos Juizados Especiais. Assim, determinou a redistribuição dos autos a uma das varas da Fazenda Pública. De outra sorte, o juízo suscitante da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal defende que a empresa individual de responsabilidade limitada, também conhecida como EIRELI, pode ser qualificada como microempresa – ME, de acordo com sua receita bruta anual e que, portanto, a hipótese dos autos estaria inserida no inciso I do art. 5o da Lei no 12.153/2009, segundo o qual pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora